Tribunal: TCU
Processo: 016.998/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades na aquisição de testes rápidos para detecção da Covid-19

Inteiro teor:
Acórdão 211/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), decorrente de denúncia acerca de supostas irregularidades com relação à desproporção entre o elevado gasto para aquisição de testes rápidos para diagnóstico da Covid-19 e a baixa testagem feita na população durante a pandemia, relacionados à Dispensa de Licitação 7/2020, realizada pelo Município de Capim-PB. Considerando que a unidade técnica, após a realização de diligência, concluiu que o Município de Capim-PB não apresentou as razões da escolha da empresa Francineide Jerônimo de Souza - ME, no âmbito da Dispensa de Licitação 7/2020, nem a pesquisa de preços, que embasou o valor estimado para a referida dispensa e, ainda, não comprovou a devida habilitação da empresa contratada, para o fornecimento dos testes rápidos para diagnóstico da Covid-19; Considerando que a empresa deixou de apresentar a Autorização de Funcionamento (AFE), para distribuir produtos para saúde, exigida pelo art. 2o da Lei 6.360/1976 e art. 3o da RDC/Anvisa 16/2014, e a Licença Sanitária, emitida pelo órgão de vigilância do estado; Considerando que, em se tratando de produto da área médica sujeito a rigoroso controle sanitário, não basta a sua entrega ao contratante, é necessário que o fornecedor também cumpra as regras legais e regulamentares aplicadas; Considerando que a população do município é de 6.970 habitantes e com o quantitativo de testes adquiridos (100.000 unidades), seria possível testar cada um dos moradores (independente de faixa etária) catorze vezes, durante os seis meses de validade dos testes; Considerando que a AudContratações entendeu que a presente representação deve ser conhecida, considerada parcialmente procedente e o processo convertido em tomada de contas especial, cujo valor devido deve se dar pela integralidade do valor pago pela execução do Contrato 22/2020, equivalente a R$ 410.000,00; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no arts. 10, § 1o, 12, incisos I e II e 47 da Lei 8.443/1992 c/c arts. 143, inciso IV, alínea g, 202, incisos I e II e 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de adotar as providências fixadas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos às peças 26-28; 1. Processo TC- Processo 016.998/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Capim-PB. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar a conversão do presente processo de representação em tomada de contas especial (TCE), autorizando, desde já, a adoção das seguintes medidas: 1.7.1.1. realizar citação dos responsáveis abaixo, encaminhando cópia da instrução acostada à peça 26, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da sua ciência, apresentarem alegações de defesa e/ou recolherem aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, o valor do débito abaixo indicado, atualizado monetariamente, nos termos da legislação vigente, em razão aquisição de kits de testes rápidos, para diagnóstico da Covid-19, de empresa sem autorização de funcionamento (AFE) e sem licença sanitária emitida pelo órgão de vigilância do estado, não sendo possível garantir que os produtos entregues tenham cumprido as regras sanitárias exigidas, em quantitativo que não guarda razoabilidade/proporcionalidade em comparação à população do município de Capim/PB, ocasionando dano ao Erário da ordem de R$ 410.000,00, equivalente à totalidade do pagamento realizado com amparo no Contrato 22/2020, conforme o valor e data discriminados a seguir: Valor original (R$) Data da ocorrência 410.000,00 11/9/2020 1.7.1.1.1. Responsáveis e respectivas condutas: 1.7.1.1.1.1. Responsável 1: Sra. Fabiana Gonçalves de Oliveira (XXX.315.934-XX), secretária municipal de Saúde e gestora do Fundo Municipal de Saúde de Capim-PB. 1.7.1.1.1.2. Condutas do responsável 1: assinar o Contrato 22/2020, com empresa sem autorização de funcionamento (AFE) e sem licença sanitária emitida pelo órgão de vigilância do estado, impossibilitando a garantia de que o produto fornecido teria a eficácia desejada e os resultados fidedignos, bem como atestar o recebimento dos testes rápidos, sem solicitar a comprovação da autorização de funcionamento da empresa (AFE) pela contratada, para aquisição de 100.000 testes rápidos, o que não guarda correlação com a população do município, de 6.970 habitante, segundo o Censo 2022 do IBGE. 1.7.1.1.1.3. Responsável 2: sociedade empresária Francineide Jerônimo de Souza - ME (33.864.043/0001-74), contratada por meio do Contrato 22/2020. 1.7.1.1.1.4. Condutas do responsável 2: apresentar à Secretaria Municipal de Saúde de Capim/PB proposta para fornecimento dos testes rápidos no âmbito da Dispensa de Licitação 7/2020, assinar o Contrato 22/2020 e fornecer os testes rápidos para detecção da Covid-19, sem a devida autorização de funcionamento da empresa (AFE) e ainda sem a licença sanitária emitida pelo órgão de vigilância do estado. 1.7.1.2. informar os responsáveis de que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RITCU; 1.7.1.3. comunicar esta deliberação ao representante, ao Ministério da Saúde, ao Município de Capim/PB e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba; 1.7.1.4. apensar os presentes autos ao processo de tomada de contas especial que vier a ser autuado, na forma prevista no art. 41 da Resolução TCU 259/2014; e 1.7.1.5. encaminhar os autos da tomada de contas especial à AudTCE para instrução, após a resposta à citação, nos termos do art. 2o da Portaria - Segecex 12/2023 e do art. 13, inciso III, da Portaria - Sejus 1/2023.